Tribunal: TJSP
Processo: 1502246-36.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pedido de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Não cabimento. Circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal que não comporta reparos. Regime inicial fechado para o cumprimento da pena mantido e que se justifica pelo

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pedido de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Não cabimento. Circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância. Condenação mantida. Dosimetria penal que não comporta reparos. Regime inicial fechado para o cumprimento da pena mantido e que se justifica pelo quantum da reprimenda, pelos maus antecedentes e pela reincidência do acusado. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502246-36.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUIS
FERNANDO ADRIANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos
negaram provimento ao recurso, nos termos do voto do relator Designado Des. Leme
Garcia. Vencido o relator sorteado, Des. Osni Pereira. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LEME GARCIA,
vencedor, OSNI PEREIRA, vencido, NEWTON NEVES (Presidente).
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502246-36.2019.8.26.0548 -
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1502246-36.2019.8.26.0548
Comarca: CAMPINAS
Apelante: LUIS FERNANDO ADRIANO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17816
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pedido de
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito
previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/06. Não cabimento.
Circunstâncias da prisão que evidenciam a prática da traficância.
Condenação mantida. Dosimetria penal que não comporta reparos.
Regime inicial fechado para o cumprimento da pena mantido e que
se justifica pelo quantum da reprimenda, pelos maus antecedentes
e pela reincidência do acusado. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS FERNANDO ADRIANO DA SILVA contra a r. sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito André Pereira de Souza, da 3a Vara Criminal da
Comarca de Campinas, que o condenou à pena de 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devido a prática do crime
previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 129/138).
Em suas razões de recurso, a Defesa requer a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no
artigo 28, da Lei n. 11.343/06. De forma subsidiária, pleiteia a fixação
da pena no patamar mínimo legal, a imposição do regime inicial
semiaberto para o cumprimento da reprimenda e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 145/156).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 167/180).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502246-36.2019.8.26.0548 -
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra da Dra. Águeda Maria Barbosa Hajar, opina pelo não provimento
do apelo defensivo (fls. 188/201).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 09 de
agosto de 2019, por volta das 8h30, na Rua Manganês, n. 257, Vila
Rica, Campinas, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 50 porções de cocaína (22,05 massa líquida) e 02 porções
da mesma droga (0,95g
massa líquida), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Narra
a
denúncia
que
policiais
militares
realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de
drogas, quando avistaram o acusado. Ao notar a presença da viatura
policial, ele saiu correndo e dispensou um saco plástico no chão.
Os agentes públicos saíram ao encalço do
apelante e o surpreenderam no interior de um bar. Em busca pessoal,
encontraram em seu bolso 02 porções de cocaína e R$ 237,00 em notas
diversas. Após, os policiais localizaram o saco plástico dispensado
durante a fuga e, em seu interior, havia mais 50 porções de cocaína
embaladas de forma idêntica àquelas apreendidas no bolso do acusado.
Indagado, ele assumiu que traficava no local.
A materialidade do crime restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05/09), pelo boletim de
ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502246-36.2019.8.26.0548 -
4
laudo de constatação provisória (fls. 16/18), pelo exame químico-
toxicológico (fls. 69/71), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
O acusado afirmou perante a autoridade policial
(fls. 09) e em juízo (gravação digital juntada ao SAJ) que as duas
porções de cocaína encontradas em seu poder eram destinadas ao seu
próprio consumo, ressaltando não ter dispensado uma sacola com
entorpecentes quando da sua abordagem e que estava em um bar em
tal ocasião.
A despeito da negativa do apelante, os policiais
militares Caio de Sousa Andrade e Daniel Valerio Pasqualotto afirmaram
na fase policial (fls. 07/08) e sob o crivo do contraditório (gravação
digital juntada ao SAJ) que estavam em patrulhamento de rotina em
local conhecido pelo tráfico de drogas quando avistaram o acusado. Ao
notar a presença da viatura policial, ele passou a empreender fuga e
dispensou uma sacola. Foram ao seu encalço e o abordaram em um
bar, tendo sido encontradas duas porções de cocaína e certa quantia em
dinheiro em seu poder. Na sobredita sacola havia mais 50 porções da
mesma droga com embalagem idêntica àquelas localizadas no bolso do
apelante. Indagado, ele assumiu a prática do tráfico de drogas.
Ressalte-se que não há razão para que seja
colocada em dúvida a versão a respeito dos fatos fornecida pelos
policiais militares. Nada há nos autos no sentido de que eles tivessem a
intenção deliberada de prejudicar o réu, de tal modo que não viria em
juízo incriminá-lo por meio de provas forjadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502246-36.2019.8.26.0548 -
5
Sobre a credibilidade que deve ser conferida aos
depoimentos de policiais civis e militares, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:
Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz
na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502246-36.2019.8.26.0548 -
6
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação1.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido2.
Vale registrar que, embora o acusado tenha
assumido a propriedade de apenas 02 porções de cocaína, é certo que
os agentes públicos narraram de forma firme que ele dispensou uma
sacola com mais 50 porções da mesma droga e em embalagens
idênticas àquelas.
Cumpre
salientar,
ainda,
que
o
local
da
abordagem era conhecido pelo tráfico de entorpecentes e a quantidade
de substâncias ilícitas encontradas em poder do apelante foi relevante,
notadamente em número de porções, o que evidencia que a sua
destinação não era para o consumo pessoal, de tal modo que era
mesmo de rigor a sua condenação pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
1 STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014.
2 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502246-36.2019.8.26.0548 -
7
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, verifica-se que são idôneas, coesas e
harmônicas, bem como estão em consonância com os elementos de
informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes
para fundamentar o édito condenatório.
Confirmado o mérito da sentença condenatória,
passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a pena-base foi corretamente
majorada em 1/6 na medida em que o acusado ostenta maus
antecedentes (autos n. 19223/2011, com trânsito em julgado para a
Defesa em 13.01.2012 - fls. 47). Assim, mantenho a pena-base de 05
anos e 10 meses e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Em seguida, na segunda etapa, a reprimenda foi
corretamente elevada em 1/6, em razão da reincidência do acusado
(autos n. 57192/2010, com trânsito em julgado para a Defesa em
13.01.2014 e extinção da pena pelo cumprimento em 23.07.2018 fls.
47).
Desta forma, mantenho a pena intermediária de
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
Na terceira fase, anoto que não era mesmo o
caso de reconhecimento do redutor previsto no § 4o, do artigo 33, da
Lei n. 11.343/06, uma vez que o apelante ostenta maus antecedentes e
é reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502246-36.2019.8.26.0548 -
8
À míngua de outras causas modificadoras,
confirmo a pena definitiva de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e
pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
O regime inicial fechado de cumprimento de
pena não comporta reparo. Isso porque, a teor do que prevê o artigo
33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, o regime inicial semiaberto é
cabível para os condenados não reincidentes, cuja pena seja superior a
04 anos e não exceda a 08 anos. No presente caso, entretanto, o réu
ostenta reincidência, motivo pelo qual o regime inicial de cumprimento
de pena deve ser o fechado, que se mostra adequado e suficiente para
a prevenção e reprovação do delito.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator Designado